Tribunal: TJSP
Processo: 2234335-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
COMPRA E VENDA - Automóvel - Quantias indevidamente incluídas no valor financiado - Ação de restituição das quantias em excesso cumulada com indenização por danos morais - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de justiça gratuita à autora - Agravo por ela interposto - Admissibilidade da concessão do benefício quando as condições econômicas não indicam fundadas razões para o indeferimento -

Ementa:
COMPRA E VENDA - Automóvel - Quantias indevidamente incluídas no valor financiado - Ação de restituição das quantias em excesso cumulada com indenização por danos morais - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de justiça gratuita à autora - Agravo por ela interposto - Admissibilidade da concessão do benefício quando as condições econômicas não indicam fundadas razões para o indeferimento - Presunção de veracidade acerca da impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234335-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARILENE DA SILVA e Interessado DETROIT AUTOMÓVEIS, são agravados
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e
DETROIT AUTOMOVEIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234335-32.2020.8.26.0000 -Voto no 16.962
2
VOTO No 16.962
AGRAVO No 2234335-32.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (1a VARA CÍVEL - F.R. ITAQUERA)
AGRAVANTE: MARILENE DA SILVA SANTOS
AGRAVADAS: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO e DETROIT AUTOMÓVEIS (não citadas)
JUÍZ DE PRIMEIRO GRAU: ALESSANDER MARCONDES FRANÇA RAMOS
COMPRA E VENDA - Automóvel - Quantias indevidamente
incluídas no valor financiado - Ação de restituição das quantias em
excesso cumulada com indenização por danos morais - Decisão
de primeiro grau que indefere pedido de justiça gratuita à autora -
Agravo por ela interposto - Admissibilidade da concessão do
benefício quando as condições econômicas não indicam fundadas
razões para o indeferimento - Presunção de veracidade acerca da
impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas
processuais - Recurso provido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão reproduzida a fl. 39/41 que indeferiu o pedido de justiça
gratuita.
A autora pede a reforma da decisão alegando, em
síntese, que “o contrato de prestação de serviço da agravante com este causídico é de êxito, ou
seja, a agravante só paga os honorários se houver o sucesso da presente ação, não tendo nenhum
tipo de pagamento anterior” e que “Restou demonstrado que o valor da renda líquida da
Agravante é inferior a 10 salários mínimos, sendo que com esta renda tem que manter o sustento
próprio e de sua família, arcar com despesas de moradia, alimentação e vestuário, entre outras
despesas”.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido (fl. 62).
É o relatório.
Preservado o entendimento do MM. Juiz de primeiro
grau, o pedido de justiça gratuita comporta acolhimento, devendo, pois,
o agravo ser provido.
A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso
LXXIV (“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”), admite a concessão da assistência judiciária gratuita
àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, enquanto que o
artigo 98 do Código de Processo Civil (“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”) também prevê a
possibilidade de concessão de tal benefício à pessoa natural com
insuficiência de recursos.
O Código de Processo Civil de 2015, por sua vez,
alterou a sistemática da legislação anterior, tornando regra o deferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234335-32.2020.8.26.0000 -Voto no 16.962
3
da justiça gratuita a quem a requerer, conforme dispõe o § 2o do artigo
99 (“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”), cabendo, no
entanto, ao juiz exigir a comprovação do estado de necessidade, caso os
elementos disponíveis não apontem nesse sentido.
Os elementos de prova trazidos ao presente recurso
revelam estar evidenciada a presunção de veracidade de que a agravante
se encontra impossibilitada de arcar com o pagamento das despesas
processuais.
A autora está qualificada como desempregada,
demonstrou não possuir vínculo formal de emprego (carteira de trabalho
de fls. 38/40) e que não apresentou declaração de rendimentos à Receita
Federal (fls. 35/37).
O extrato de conta bancária de fls. 53 indica que
recebe auxílio emergencial do Governo Federal e saldo de R$ 2,01 (dois
reais e um centavo) em 31 de julho de 2020.
Além do mais, as básicas e naturais despesas com
questões familiares, moradia, alimentação e vestuário tornam presumível
a veracidade da alegação de impossibilidade de arcar com o pagamento
das custas e das despesas processuais, circunstância que acarreta o
acolhimento da pretensão recursal, ao que se acrescenta que o fato de a
agravante ter contratado advogado não exclui a possibilidade de obter a
assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, artigo 99, § 4o).
Em suma, a situação de fato aponta para a
necessidade de se conceder o benefício da gratuidade processual,
inclusive para este recurso, ressalvada a possibilidade de a condição
econômica da agravante ser oportunamente avaliada com maior
precisão, mesmo porque a parte adversa poderá, em tese, opor
impugnação ao deferimento da justiça gratuita (artigo 100 do Código de
Processo Civil).
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar
provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator